Tribunal: CARF
Processo: 16682.900721/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900721/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.070 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento
do pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte,
uma vez que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para
ressarcimento e compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no
13.043/2014, Decreto no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021
e na Lei no 9.430/1996).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS DRF E
CONGÊNERES.
Os órgãos julgadores não homologam a declaração de compensação (Dcomp),
mas simplesmente declaram, quando for o caso, a improcedência do motivo
que eventualmente tenha ensejado sua não homologação (Parecer Normativo
Cosit no 02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, deixando de apreciar as questões alusivas à homologação das
compensações, por falta de competência, e da multa isolada, pois será julgada em processo
específico; e na parte conhecida, também por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900721/2014-33
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada) e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela Conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade quanto ao despacho decisório que
havia reconhecido, também de modo parcial, o crédito tributário pleiteado pela contribuinte no
“PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no 02302.42244.300114.1.5.17-2702.
Por economia processual e por bem descrever os fatos que deram origem ao litígio
administrativo, adoto inicialmente o relatório contido na decisão de piso, cujos trechos principais
são transcritos a seguir:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no:
02302.42244.300114.1.5.17-2702, transmitido em 30/01/2014, por meio do qual a
contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$ 3.389.185,63,
originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011,
convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto n.o 7.633, de 2011,
referente ao 3o Trimestre de 2013.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 082650124, fl. 242, o pedido de ressarcimento
foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no valor de R$
2.600.733,31.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho Decisório -
Análise do Crédito, fls. 243 e 247, de acordo com o qual, a partir da análise das
informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências a seguir
relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da contribuinte:
H - Declaração de Exportação não averbada
T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Cientificada do DD em 14/05/2014 (fl. 249), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 13/06/2014 instruída com documentos comprobatórios (fls. 3 a
122).
Alega, em síntese, que:
a) Para a inconsistência H (Declaração de Exportação não averbada) alega que ao
analisar os REs que acobertaram as operações de exportação questionadas no
despacho decisório (vide docs. 9, 12, 15 e 18) verifica-se que todos os embarques
para exportação foram devidamente averbados no SISCOMEX antes da
transmissão da PER/DCOMP relacionada ao pedido de restituição dos créditos de
Reintegra do 3° trimestre de 2013, conforme tabela abaixo:
[...]
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

b) Para a inconsistência T (Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal) alega que da análise das notas fiscais que acobertaram as operações de
exportação e de seus respectivos REs, os bens indicados em ambos os documentos
são os mesmos, inclusive com relação ao NCM. Ressalta que o fato de as Notas
Fiscais terem sido objeto de retificação por parte da Requerente em nada afeta o seu
direito creditório, na medida em que todas as cartas de correção foram emitidas
antes da transmissão da PER/DCOMP questionada pelo despacho decisório.
[...]
c) Impossibilidade de imposição de multa sobre débito cuja exigibilidade esteja
suspensa.
d) Com relação a multa de 20%, alega que a Requerente não cometeu qualquer
infração que justificasse a aplicação dessa penalidade;
e) Com relação ao juros de mora, alega a improcedência da exigência de juros
moratórios de qualquer natureza, incluindo aí a taxa SELIC, sobre a multa aplicada.
Os juros somente são aplicáveis sobre o valor principal do débito decorrente do não
recolhimento do tributo, mas de forma alguma sobre a multa imposta como sanção,
em respeito ao disposto no artigo 3° do CTN.
Ao final, requer que seja a presente manifestação de inconformidade acolhida e julgada
integralmente procedente, de modo que seja integralmente homologada a compensação
dos débitos federais com os créditos tributários originários do Reintegra, com o
consequente cancelamento da exigência fiscal que lhe está sendo formulada.
Alternativamente, a Requerente requer que seja cancelada a imposição de multa e juros
de mora sobre o valor principal devido ou, ao menos, os juros de mora sobre a multa de
20%.
Entretanto, a 11a Turma de Julgamento da DRJ09 (Curitiba/PR) decidiu julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito
creditório.
Constam no voto condutor as seguintes informações relevantes para o
entendimento da conclusão adotada:
1. Inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada
[...]
Os documentos anexados aos autos pela interessada não comprovam que a averbação do
embarque ocorreu em data anterior à transmissão do PER/DECOMP no sistema, pois
não se trata das Declarações de Exportação em questão.
[...]
Diante disso, para a inconsistência “H”, não há como acatar os argumentos trazidos pela
interessada.
[...]
2. Inconsistência T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
[...]
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

Em consulta ao site da nota fiscal eletrônica (www.nfe.fazenda.gov.br) constatou-se que
as NCM constantes nas notas fiscais 20960, 21488 e 23053 são 84819090, 73269090 e
84819090, respectivamente.
Ocorre que a carta de correção da nota fiscal 20960 (fl.101) não tem por objeto a
alteração da NCM, porém, as cartas de correção apresentadas para as notas fiscais
21488 e 23053 (fls.109 e 117) alteram a NCM do produto para o mesmo declarado no
Registro de exportação: 84818099 e 73269090.
[...]
O pedido de ressarcimento da interessada contempla, entre outros, os bens exportados
nos códigos NCM 84818099 e 73269090 (fl. 244), cujo valor Reintegra no Per/Decomp
e o Valor reconhecido são os seguintes.
[...]
Diante disso, para a inconsistência em análise, deve ser afastada a restrição imposta no
despacho decisório e reconhecido o direito ao crédito pleiteado no valor de R$
398.581,94, a seguir detalhado.
[...]
3. multa e juros de mora
A multa e os juros de mora constantes no Despacho Decisório são motivados pelo não
pagamento do tributo nos prazos previstos na legislação específica, nos termos do artigo
61 da Lei 9.430/96.
[...]
Ressalta-se que a única previsão legal para não lançar a multa decorrente de crédito
suspenso é no caso de constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, nos termos do artigo 63 da Lei 9.430/96, o que não se aplica ao caso.
Esse assunto foi objeto das seguintes Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
[...]
4. Homologação da compensação
Quanto à homologação da compensação, é necessário reproduzir o teor apresentado no
Parecer Normativo Cosit n° 02/16, que tratou objetivamente do tema:
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.
[...]
(grifos acrescentados à transcrição)

Irresignada, a manifestante juntou recurso voluntário no qual apresenta os
argumentos sintetizados a seguir:
(a) A falta de averbação das declarações decorreu de mero equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP, pois as declarações corretas vinculadas aos
mencionados registros teriam outra numeração.
(b) O ajuste das informações realizado pela recorrente na nota fiscal no 20960
gerou o problema de cruzamento de dados identificado pelo sistema da RFB,
na medida em que a versão original da nota fiscal no 20960 e a PER/DCOMP
ficaram com NCMs distintos.
(c) O equívoco cometido pela recorrente no preenchimento do PER/DCOMP não
pode inviabilizar por completo o direito ao crédito de Reintegra pleiteado,
principalmente considerando que todos os demais requisitos exigidos pela
legislação que disciplina o Reintegra foram cumpridos.
(d) A exigência de multa isolada em razão de considerar como não declaradas as
compensações realizadas pela recorrente, especialmente diante da existência
de provimento jurisdicional transitado em julgado e de despacho decisório
anterior das próprias autoridades fiscais que permitiam realizá-la, caracteriza
restrição ao direito previsto no artigo 170 do CTN e no artigo 74 da Lei
9.430/96 e, em última instância, implica violação ao próprio direito de petição
consubstanciado no artigo 5o, XXXIV, da Constituição Federal.
(e) A recorrente entende que o acórdão recorrido deve ser parcialmente
reformado, com a consequente homologação integral da compensação
efetuada, utilizando o crédito de Reintegra, uma vez que teriam sido atendidos
todos os requisitos previstos na legislação em vigor à época dos fatos para a
fruição de tal incentivo fiscal.
[...]

Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Após a decisão de primeira instância, restaram objetivamente duas ocorrências em
relação às quais foram mantidas as glosas contestadas pela requerente. Essas ocorrências foram
designadas como “Inconsistência H” e “Inconsistência T” no despacho decisório e na decisão
recorrida. Na sequência, serão examinados os argumentos trazidos no recurso voluntário sobre
essas inconsistências, bem como as alegações adicionais apresentadas pela contribuinte.

(a) Inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada
Na decisão combatida, constou que os documentos anexados aos autos não
comprovam que a averbação do embarque teria ocorrido em data anterior à transmissão do
PER/Dcomp, pois não se trata das declarações de exportação em questão (informadas no
despacho decisório e verificadas no pedido de ressarcimento).
A manifestante afirma haver demonstrado já em sua manifestação de
inconformidade que a falta de averbação dos embarques nas declarações decorreu de mero
equívoco no preenchimento do PER/Dcomp, uma vez que as declarações corretas vinculadas aos
registros lá mencionados teriam outra numeração.
Defende, então, que incorreu tão somente em erro formal no ato de preencher a
composição dos créditos, inserindo outro número de declaração de exportação, mas mantendo o
número correto da nota fiscal. Portanto, acredita que merece ser reconhecido o seu direito ao
crédito do Reintegra relacionado às notas fiscais indicadas em seu recurso, na medida em que os
produtos nelas indicados foram efetivamente exportados. Considera, por fim, que está
cabalmente demonstrado o preenchimento do requisito previsto no artigo 35, parágrafo 2o, inciso
II, da Instrução Normativa no 1.300/2012. 1 e 2

1 Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido somente depois:
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
II - da averbação do embarque. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de
2014)

2 As alterações posteriormente introduzidas na Norma não modificaram a essência desse requisito. Vigora hoje a
Instrução Normativa no 2055/2021, cujo art. 58 prevê o seguinte:
"Art. 58. O pedido de ressarcimento relativo aos créditos apurados no âmbito do Reintegra será formalizado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de utilização
desse, do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I.
§ 1o O pedido de ressarcimento poderá ser transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a
que se refere o respectivo crédito e da averbação do embarque."
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

Como suporte às suas descrições, a recorrente trouxe um quadro demonstrativo
que relaciona cada nota fiscal impugnada aos respectivos dados de exportação corretos:

Dados da Nota Fiscal

Dados da Exportação

Número da Nota Fiscal
Declaração de
Exportação
Registro de Exportação
Data da Averbação
20837
(vide doc. no 7)
2130825925/5
(vide doc. no 8)
13/0931634-001
(vide doc. no 9)
07/08/2013
21593
(vide doc. no 10)
2130941113/1
(vide doc. no 11)
13/0999520-001
(vide doc. no 12)
11/09/2013
21602
(vide doc. no 13)
2130941050/0
(vide doc. no 14)
13/0999538-001
(vide doc. no 15)
11/09/2013
22919
(vide doc. no 16)
2131088321/1
(vide doc. no 17)
13/1320592-001
(vide doc. no 18)
16/10/2013

Outras informações verificadas no recurso voluntário e confirmadas em outros
documentos nos autos permitem fazer também as correlações com os registros de exportação
informados erroneamente no PER/Dcomp:

Número da Nota
Fiscal
Declarações de
Exportação
(corretas)
Registros de
Exportação
(corretos)
Data da
Averbação
Declarações de
exportação (inf. no
PER/Dcomp)
20837
2130825925/5
13/0931634-001
07/08/2013
2130754193/3
21593
2130941113/1
13/0999520-001
11/09/2013
2130865160/0
21602
2130941050/0
13/0999538-001
11/09/2013
2130865205/4
22919
2131088321/1
13/1320592-001
16/10/2013
2131025327/7

Em casos semelhantes (mas não idênticos), e com algumas exceções,3 tem
prevalecido neste Conselho o entendimento de que não seria possível acolher as pretensões da
recorrente, pois ensejaria o descumprimento da seguinte vedação existente no art. 88 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que impede a retificação do pedido de ressarcimento
após decisão administrativa:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.

3 e.g., Acórdão no 3301-012.437, de 23/03/2023 (Relatora: Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa):

“No que tange à ausência de retificação declarada pela DRJ, a meu ver é possível superá-lo em homenagem a
verdade material, desde que trazido pelo contribuinte todas as provas capazes de demonstrar o erro formal apontado
(artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e artigo 336 do CPC). Assim, circunda o tópico sobre as provas.”
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

Esse impedimento foi mantido nas Instruções Normativas nos 1.717/2017 (art.
107) e 2.055/2021 (art. 110), que se seguiram à Instrução Normativa no 1.300/2012.
Entretanto, no caso concreto ora sob exame, verifica-se que a manifestante trouxe
ao processo elementos que autorizam comprovar a existência do erro formal alegado. Os
documentos anexados à sua manifestação de inconformidade (fls. 3 a 122) permitem, de fato,
notar que os registros de exportação estavam vinculados a declarações diferentes daquelas que
foram informadas no PER/Dcomp. Além disso, cotejando as informações inseridas nos registros
de exportação, nas declarações de exportação e nas notas fiscais, vê-se que são consistentes as
vinculações alegadas. Nota-se também que as declarações de exportação tiveram os embarques
averbados em datas anteriores à emissão do PER/Dcomp.
A meu ver portanto, em homenagem ao princípio da verdade material, é possível
superar a discrepância constatada, eis que foram trazidas pela empresa comprovações suficientes
para demonstrar o erro formal apontado. Consequentemente, sou pelo provimento do recurso
nesse quesito.

(b) Inconsistência T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Em relação à consistência tratada neste tópico, o acórdão de manifestação de
inconformidade considerou que, das três notas fiscais em que foram constatadas discrepâncias,
duas delas tiveram suas classificações fiscais (NCM) corrigidas. Todavia segundo a decisão de
piso, teria permanecido inalterada a classificação informada na nota fiscal no 20960 (fl. 101), de
modo que, na prática, o produto informado no registro de exportação no 13/0681817-001 não
constaria naquela nota fiscal a ele vinculada.
Entretanto, a contribuinte informa que a nota fiscal em questão também foi
alterada, a exemplo das outras duas, inclusive quanto à NCM indicada.
E a recorrente tem mesmo razão. Vê-se em meio aos anexos à sua manifestação de
inconformidade (fl. 101 dos autos), que a carta de correção abrange, sim, a alteração da NCM
para 8481.80.99, contemplada no pedido de ressarcimento da interessada.
Assim, a exemplo do que já foi reconhecido na decisão a quo para a NF no 21488,
deve-se aceitar também essa alteração, assumindo-se que o procedimento de correção tem lastro
no que dispõe a Nota Técnica 2011.003 do Encontro Nacional de Coordenadores e
Administradores Tributários Estaduais (Encat) para o Projeto Nota Fiscal Eletrônica.
Reconheço, portanto, o direito ao crédito referido no presente tópico.

(c) Considerações adicionais sobre o erro formal no preenchimento do PER/Dcomp
Os comentários acrescentados pela contribuinte nesse item de seu recurso
tencionavam reforçar as alegações já tratadas no tópico (a), a respeito da inconsistência
relacionada à ausência de averbação de embarques em algumas declarações de exportação. Em
síntese, disse a manifestante que o equívoco cometido no preenchimento do PER/Dcomp não
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

poderia inviabilizar por completo o direito ao crédito pleiteado, principalmente considerando que
todos os demais requisitos exigidos pela legislação que disciplina o regime foram cumpridos.
Essa questão, no entanto, já foi inteiramente tratada e completamente esgotada no
próprio item (a), acima.
Nada a prover neste ponto.

(d) Multa isolada pela compensação não homologada
A multa pela compensação não homologada foi constituída por meio da
notificação de lançamento inserida no processo no 11080.734046/2018-37, a ser julgado
separadamente.
Nada a prover.

(e) Homologação das compensações
A contribuinte entende que o acórdão recorrido deve ser parcialmente reformado,
com a consequente homologação integral da compensação efetuada, utilizando o crédito de
Reintegra, uma vez que teriam sido atendidos todos os requisitos previstos na legislação em
vigor à época dos fatos para a fruição de tal incentivo fiscal.
Nessa questão, não tenho reparos a fazer sobre o comentário inserido pelo Ilustre
Relator da decisão recorrida:
Quanto à homologação da compensação, é necessário reproduzir o teor apresentado no
Parecer Normativo Cosit n° 02/2016, que tratou objetivamente do tema:
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.
(Grifos acrescidos)
Em relação a esse quesito, portanto, o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão
Sem outras observações a fazer, diante das considerações expostas, voto pelo
conhecimento parcial do recurso voluntário, deixando de apreciar as questões alusivas à
homologação das compensações, por falta de competência, e da multa isolada, pois será julgada
em processo específico. Na parte conhecida, voto pelo provimento integral do recurso.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900721/2014-33

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 386
DF CARF MF
Original